Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723725-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO DESSBESELL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNO DESSBESELL contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação n.o 0719781-26.2022.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a comprovação do recolhimento das custas do processo n.o 0714941-70.2022.8.07.0001 e da demanda originária (ID 128355585 – origem). Após análise mais detida dos autos, fazem-se necessárias algumas considerações antes de adentrar no mérito do presente recurso. Compulsando o processo n.o 0714941-70.2022.8.07.0001, verifica-se que restou extinto sem análise do mérito, em razão da ausência de pressuposto processual (art. 485, I e IV, do CPC). Isso porque, após o indeferimento da gratuidade de justiça, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para recolher as custas iniciais. Por conseguinte, o autor apresentou nova ação (0719781-26.2022.8.07.0001), com o mesmo objeto da anterior. Na oportunidade, requereu novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os autos foram distribuídos inicialmente à 20a Vara Cível de Brasília, que determinou a sua remessa para a 15a Vara Cível de Brasília, tendo em vista a prevenção disposta no art. 286, inc. II, do CPC. O Juízo de origem, por sua vez, proferiu o decisum ora agravado. De acordo com o art. 486 do Diploma Processual Civil, "o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação". Todavia, na forma prevista em seu § 2o, "a petição inicial [...] não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado". Desse modo, a análise do pedido de gratuidade de justiça na presente demanda fica condicionada à comprovação do recolhimento das custas atinentes ao processo n.o 0714941-70.2022.8.07.0001 – na forma determinada pelo Juízo a quo –, mormente se considerado que eventual deferimento do benefício nestes autos tem efeitos ex nunc, não alcançando os encargos relativos à ação anterior – sobretudo porque o pedido foi expressamente indeferido naquela oportunidade. Diante dessas considerações, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre o referido pressuposto de admissibilidade da ação e, consequentemente, do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator